Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-66.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706863-66.2022.8.07.0008 RECORRENTE: DIOGO DE JESUS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA DE TERCEIRO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e perigo comum, além de crime conexo de porte de arma de fogo. Os recorrentes pleiteiam a absolvição sumária, sob o argumento de legítima defesa putativa de terceiro, e a exclusão das qualificadoras, bem como questionam a competência do Júri para julgar o crime de porte de arma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a pronúncia dos réus; (ii) estabelecer se é possível a exclusão das qualificadoras do homicídio; (iii) determinar se o crime de porte de arma de fogo pode ser julgado pelo Tribunal do Júri em razão da conexão com o crime de homicídio. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo certeza absoluta. 2. A absolvição sumária somente é cabível quando a legítima defesa putativa de terceiro for inequivocamente comprovada, o que não se verifica no caso, havendo controvérsia nos autos que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente descabidas, o que não se observa no presente caso, haja vista o suporte probatório que sugere a prática do crime com motivo fútil e em circunstâncias de perigo comum, as quais deverão ser analisadas pelo Júri. 4. O crime de porte de arma de fogo, quando conexo ao homicídio, deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, conforme a regra de conexão prevista no Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Júri a apreciação dos elementos controvertidos. 2. A legítima defesa putativa de terceiro, quando não comprovada de forma inequívoca, não enseja absolvição sumária, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes. 4. O crime de porte de arma de fogo pode ser julgado pelo Tribunal do Júri quando evidenciada a conexão com crime doloso contra a vida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 78, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 99.094/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.02.2010; STJ, REsp no 1.844.341/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.09.2019. O recorrente, sem indicar dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJMT, TJSC e TJRS, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, afirma ser devido o afastamento das qualificadoras por motivo fútil e perigo comum, em razão, respectivamente, da existência de pretérita animosidade entre o recorrente e a vítima, anterior ao cometimento do crime de homicídio, e do disparo de um único tiro, ainda que em local público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que o enunciado 7 da Súmula da Corte Superior também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002